Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742345-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA SOUSA DE ARAUJO, JESSICA SOUSA FERREIRA, JAQUELINE SOUSA FERREIRA, CAMILA LACERDA CANDEIA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DIANA SOUSA DE ARAÚJO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em Arrolamento Comum (n. 0006840-49.2017.8.07.0005) indeferiu a expedição de formal de partilha, ante o fundamento da existência de pendência de comprovação de regularidade tributária. Deferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito, por vislumbrar a plausibilidade jurídica das alegações. Chamo o feito à ordem. Observo que embora o feito não apresente parte agravada, a Fazenda Pública do DF figura como interessada na origem. Portanto, com suporte nos arts. 9o, 119 e 1.019, II, do CPC, determino que a Fazenda Pública do Distrito Federal se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023 12:18:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador